Tribunal: TJDFT
Processo: 0718569-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DAS VIAS IMPUGNATIVAS CABÍVEIS. PRECLUSÃO.
I – Caso em exame
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida em cumprimento de sentença que definiu a forma de levantamento dos valores penhorados.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e denegou a segurança pleiteada.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial.
III – Razões de decidir
4. A decisão que definiu a forma de levantamento de valores bloqueados do devedor não contém teratologia ou ilegalidade a ser corrigida em mandado de segurança. A impetrante objetiva, em verdade, utilizar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, diante da preclusão para questionar a determinação, uma vez que não impugnou a decisão no momento adequado e pelo recurso cabível. Mantida a decisão de indeferimento da inicial.
V – Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.